Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729558-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCRIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O INCRÍVEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e CEZAR RODOLPHO VILA NOVA RAMIREZ interpuseram apelação (ID 58079572) em face da sentença de ID 58079565, pela qual julgado procedente o pedido inicial de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE para “resolver o contrato celebrado entre as partes e determinar o despejo da ré do imóvel locado identificado na inicial”. E pela petição de ID 58585499, a apelante INCRÍVEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI requereu a desistência do recurso. Intime-se o apelante CEZAR RODOLPHO VILA NOVA RAMIREZ para informar se também requer a desistência do recurso. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora